Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Ré RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão de Id. 20143321 proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóveis, proc. n. 0709067-85.2019.8.07.0009, por meio da qual foi reconhecida a existência de relação de consumo no negócio entabulado entre as partes, in verbis: Aprecio, primeiro, os embargos de declaração de ID 69419644, e o faço para acolhê-los, pois de fato não se falou da questão levantada em embargos, o que passo a analisar agora, fazendo acrescer à decisão saneadora o seguinte parágrafo: "Quanto ao direito aplicável à hipótese, que pende controverso, anoto que a relação jurídica mantida entre as parte tem inegável natureza de relação de consumo, mesmo porque não houve nenhuma informação na inicial a autorizar o réu a pensar que o imóvel teria outra destinação que não a moradia. Mas mesmo que fosse diferente, pouco importa se os consumidores pretendiam ou não morar no imóvel. Os autores são consumidores de produto ofertado no mercado pelo requerido, na qualidade de destinatários finais, mesmo que não o utilizem para morar, mas apenas para auferir aluguel, e o réu é fornecedor desses produtos e serviços, nos termos do art. 2o e 3o do Código Consumerista, logo, aplicável a referida legislação à hipótese. No mais, devolvo ao réu o prazo para manifestar-se quanto a eventual prova que ainda queira produzir, bem como para falar sobre os documentos juntados pelos autores comprovando o pagamento do sinal de R$ 40.000,00 (ID 7055124). Intimo, por fim, ambas as partes a dizerem se tem interesse na designação de audiência de conciliação do art. 334 do CPC que não se realizou em face a pandemia de COVID-19, mas que agora esta sendo realizada virtualmente. Prazo comum de 15 dias. I. Em suas razões recursais, a Agravante defende que a relação jurídica travada entre as partes não é de consumo, pois os Autores não teriam adquirido o imóvel como destinatário final, mas para fins lucrativos. Tece considerações sobre a questão. Pede a reforma da decisão. Preparo juntado aos autos, Id. 20143320. É o relatório. Em que pese a insatisfação da Agravante, o recurso sequer merece conhecimento, por ausência do requisito de admissibilidade de cabimento. Com efeito, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, a Agravante se insurge contra decisão que reconheceu a existência de relação de consumo no negócio jurídico realizado entre as partes, a qual, conforme se extrai da leitura da norma transcrita, não está inserida no rol daquelas sujeitas ao Agravo de Instrumento, que é limitado e taxativo, admitindo-se, na jurisprudência, raras exceções, não abrangendo a hipótese dos autos. Importante ressaltar que não se mostra possível, sob uma interpretação extensiva, alterar a vontade do legislador que expressamente elencou quais seriam as questões acerca das quais o pronunciamento judicial poderia ser atacado na via do agravo de instrumento. Todavia, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o do CPC/15. Diante do exposto, considerando que a Decisão impugnada não versa sobre os temas contemplados no art. 1.015 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator